Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora.
2. Dos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, conclui-se que somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de valor que entenda ter pago a maior.
3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora. Houve a consolidação da propriedade e posse em nome da instituição financeira. Impossível a discussão e revisão de cláusulas contratuais pleiteadas na reconvenção.
4. Recurso conhecido e não provido.